Tribunal: TJMT
Processo: 1019945-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1019945-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 146198174) interposto por
Verde Transportes LTDA – Em Recuperação Judicial
, em face da decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento no
1019945-07.2022.8.11.0000
.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que a matéria tratada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1006528-84.2022.8.11.0000 -utilizado com fundamentação para o deferimento da liminar- é diversa da questão tratada nestes autos, pois naquele recurso tratou-se somente da possibilidade de retomada do veículo em razão do término do prazo de blindagem.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 149116192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“[...]
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante
identifico
os requisitos para
deferimento do efeito ativo requerido
.

O recurso de agravo de instrumento no 1006528-84.2022.8.11.0000 (ajuizado contra a primeira decisão dos autos de origem que suspendeu o feito) foi julgado na sessão de 19-07-2022 da E. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal foi provido para “reconhecer a já demonstrada não sujeição dos créditos em discussão, na demanda de origem aos efeitos da recuperação judicial em curso, (CCB no 9790030576, CCB 9790030592, CCB 9790030924, e CCB 9790030932);
2)
determinar o prosseguimento do feito possessório, eis que não há nenhum óbice capaz de impedir seu regular deslinde.” (Id. 136289150 do RAI no 1006528-84.2022.8.11.0000).

Contra essa decisão não houve interposição de recurso, razão pela qual a ação de busca e apreensão deve prosseguir.

Destarte, em sede de cognição sumária, a decisão ora agravada afronta à coisa julgada constituída no julgamento do RAI no 1006528-84.2022.8.11.0000.

Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores,
DEFIRO A LIMINAR
, para
1)
suspender os efeitos da decisão agravada;
2)
determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão com o restabelecimento da força dos mandados de busca e apreensão em favor da agravante. [...]” (Id. 146064684)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente nos autos do recurso de agravo de instrumento no
1006528-84.2022.8.11.0000, restou expressamente consignado que a não sujeição dos créditos em discussão aos efeitos da recuperação judicial em curso (CCB no 9790030576, CCB 9790030592, CCB 9790030924, e CCB 9790030932).

Nesse ponto, verifico que a parte recorrente destaca nas razões recursais tão somente trecho do voto do RAI
no
1006528-84.2022.8.11.0000 que cita o exaurimento do prazo de blindagem.

Entretanto, de forma temerária não cita o trecho do voto no qual resta expresso que os créditos em discussão não se sujeitam ao prazo de blindagem. Confira-se:

“[...]
Destarte, uma vez exaurido o período de blindagem, o patrimônio da empresa,
notadamente aquele dado em garantia fiduciária (que possui a proteção conferida pelo regime recuperacional de execução patrimonial, conforme se denota do § 3o do art. 49 da LREF), não encontra mais cobertura nos benefícios concedidos pela lei de regência.

Além disso, os créditos decorrentes das cédulas bancárias objeto desta demanda, por decisão do administrador judicial responsável em divergência apresentada pelo interessado foram excluídos da recuperação judicial, razão pela qual não se submetem a execução concursal especial, e, portanto, sequer se submetem a proteção decorrente da lei 11.101/2015.

Nesse contexto, resta evidente o equívoco da decisão agravada, razão pela qual a sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e:
1)

reconhecer a já demonstrada não sujeição dos créditos em discussão, na demanda de origem aos efeitos da recuperação judicial em curso, (CCB no 9790030576, CCB 9790030592, CCB 9790030924, e CCB 9790030932);

2)
determinar o prosseguimento do feito possessório, eis que não há nenhum óbice capaz de impedir seu regular deslinde.[...]” (Id. 134266158 do RAI 1006528-84.2022.8.11.0000) (destaquei)

Ora, restou consignado inclusive na parte dispositiva que os créditos não se sujeitam a recuperação judicial, portanto, não procede ao argumento da parte recorrente de que
a matéria tratada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1006528-84.2022.8.11.0000 é diversa da questão tratada nestes autos.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
e, por conseguinte, em caso de julgamento unânime, com fulcro no art. 1.021, §4o do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023